Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711235-44.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: DEUSELINE CARVALHO MARTINS D E S P A C H O Da leitura atenta dos autos, verifica-se que, dentre os fundamentos expendidos na r. sentença (ID 21915841), houve aplicação do art. 1o da Lei Distrital no 6.603/2020, o qual dispõe que “ficam as empresas concessionárias de energia elétrica, telefonia e água e esgoto proibidas de interromper a prestação de seus serviços aos consumidores do Distrito Federal em decorrência de atraso no pagamento das faturas desses serviços, no curso do reconhecimento de estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional”. Todavia, ocorre que a referida lei é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0715516-52.2020.8.07.0000, que, embora julgada no dia 21/01/2020 pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, tem seu acórdão pendente de publicação. Assim, determino a suspensão temporária do feito, até a publicação do acórdão do Conselho Especial na ADI no 0715516-52.2020.8.07.0000. Após, sem a necessidade de nova conclusão, a fim de evitar decisão surpresa e fortalecer o princípio da cooperação entre os sujeitos processuais, intimem-se as partes do presente processo para se manifestarem sobre o resultado da referida ADI. Prazo 5 (cinco) dias, sucessivos, a começar pelo apelado. Depois, venham os autos conclusos. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator